Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0709681-49.2021.8.07.0000 Agravante: BENEDITO LOPES LIMA Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BENEDITO LOPES LIMA contra decisão proferida na ação de conhecimento 0710571-82.2021.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo autor, ora agravante, nos seguintes termos (ID 87816007): “1. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, movida por BENEDITO LOPES LIMA, em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. 2. Relata o autor, em síntese, tratar-se de servidor público do GDF, auferindo seus rendimentos por intermédio do Banco de Brasília S/A. 3. Narra terem sido promovidos descontos em sua conta corrente, incidentes sobre a sua verba remuneratória, os quais reputa abusivos. 4. Requer, assim, a limitação dos descontos ao percentual de 30% da sua remuneração líquida, com a revogação da autorização dos descontos em conta corrente, bem como seja o réu obstado de inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 5. É o breve relatório. Decido. 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 8. A princípio, não se verifica qualquer abusividade na estipulação dos descontos dos empréstimos contratados na conta corrente do autor, sendo medida assecuratória do pagamento do saldo devedor, o qual usualmente está atrelado a taxas e juros mais vantajosos ao consumidor, ante a minoração do risco de inadimplência. 9. Subtrair tal previsão contratual implicaria, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, inegável desequilíbrio contratual, além de ferir frontalmente o princípio do pacta sunt servanda. 10. O Decreto Distrital n. 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei n. 8.112/90, dispõe, em seu artigo 10, que os contratos entabulados na forma de consignações, ou seja, com previsão de desconto em folha de pagamento, se encontram sujeitos à limitação de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 11. Tal preceito legal tem como escopo assegurar ao servidor ou ao pensionista (artigo 2o, III, do referido Diploma Legal) o mínimo indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade. 12. Com efeito, essa limitação não abrange outros empréstimos, tais como financiamentos adquiridos com uso de cheque especial, financiamento de veículos, crédito direto ao consumidor, arrendamento mercantil, cartão de crédito etc., porquanto ausente previsão nesse sentido. 13. Em tese, portanto, não há impedimento legal para que outras modalidades de empréstimo contraídas pelo servidor público ou pensionista ultrapassem o percentual estipulado na lei, incluindo-se a situação de desconto em conta corrente, hipótese dos autos. Em tais casos, trata-se de negócio jurídico livremente pactuado entre cliente e instituição financeira, em observância à autonomia da vontade dos contratantes. 14. Por outro lado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda controvertido, mas compartilhado por este Julgador, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, esse limite de 30% também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em conta corrente destinada ao recebimento de verbas salariais (AgInt no AREsp 982.694/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017). 15. Assim, em face do caráter alimentar dos vencimentos, os descontos em conta corrente devem ser limitados a percentual razoável, a fim de não privar o correntista do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso I) e da razoabilidade. 16. Compulsando os autos, verifico que os descontos promovidos em folha de pagamento pelo réu não superam o percentual acima esposado, conforme se verifica dos contracheques de IDs n. 87755223 a 87755227. 17. No entanto, observo que os descontos realizados em conta corrente (IDs n. 87755229 a 87755231) superam sobremaneira tal percentual, a revelar a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. 18. Por fim, no que diz respeito ao pedido de não inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sem razão o autor, pois, ainda que acolhida a pretensão posta, a sua inadimplência não restaria afastada, a tornar descabida a subtração do regular direito de cobrança do réu. 19. Assim, com esteio no artigo 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório e DETERMINO ao réu que se abstenha de promover descontos na conta corrente do autor em percentual superior a 30% da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em folha de pagamento, a contar da presente intimação, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por cada desconto indevido. 20. Intimem-se, com urgência, as partes. 21. Por oportuno, a assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 22. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 23. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 24. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 25. No caso em apreço, tenho que o demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que recebe mensalmente remuneração líquida superior a seis mil reais (IDs n. 87755223 a 87755227). 26. A renda do requerente é superior a 6 (seis) vezes o salário mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 27. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente. CAIO BRUCOLI SEMBONGI Juiz de Direito” Nas razões do recurso, o agravante assevera que não possui condições econômicas para arcar com as custas processuais. Argumenta que os empréstimos consignados e debitados em sua conta corrente pelo agravado comprometem a integralidade de sua remuneração. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que lhe seja assegurado o benefício da gratuidade judiciária (ID 24581503). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensado tanto o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária, como também a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos na origem, nos termos do art. 101, § 1o e 1.017, § 5o, do CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). O recorrente anexou nos autos de origem cópias de contracheques e extratos bancários que demonstram que seu rendimento líquido é de R$ 6.704,17 e que deste valor ainda são descontados R$ 755,62; R$ 1.538,94 e R$ 954,68 pelo agravado à título de empréstimos denominados “Débito BRB Parcelado” e “Liquidação Parcela Consignado” (IDs 87755223 a 87755234) Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 5 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator